Tribunal: TJSP
Processo: 1011124-57.2017.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1011124-57.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelado WILSON BATISTA DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo e ao reexame
necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU
OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1011124-57.2017.8.26.0554 -Voto no
2
Apelação / Remessa Necessária no 1011124-57.2017.8.26.0554
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Wilson Batista da Silva
Comarca: Santo André
Voto no 26.730
ACIDENTE DO TRABALHO – LER NO OMBRO ESQUERDO
– SERRALHEIRO DE PRODUÇÃO – INCAPACIDADE
PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO
CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO – LAUDO
PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.
Remessa oficial e recurso autárquico parcialmente providos.
Trata-se de ação movida por obreiro alegando que, em razão da
agressividade e da repetitividade de seu mister, tornou-se portador de lesões
no ombro esquerdo, as quais reduzem sua capacidade para o trabalho,
conduzindo ao direito à percepção do benefício acidentário.
A ação foi julgada procedente, condenando-se o INSS ao
pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, a partir do
indeferimento administrativo (29.09.2015), além de abono anual, correção
monetária, juros de mora e honorários advocatícios a serem fixados na fase
de liquidação da sentença (fls. 328/330).
Apela a autarquia alegando, em síntese, que o autor não
comprovou a presença de incapacidade laborativa, tampouco a condição de
segurado (o diagnóstico realizado no laudo oficial ocorreu vários anos
depois da última contribuição realizada), não fazendo jus, portanto, ao
benefício acidentário almejado. Pede a reforma da sentença e,
subsidiariamente, a modificação do termo inicial do benefício para a data de
juntada do laudo pericial oficial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1011124-57.2017.8.26.0554 -Voto no
3
O recurso foi recebido e respondido. Decisão submetida ao
reexame necessário.
É o relatório.
A decisão condenatória é ilíquida. Assim, conheço da remessa
oficial, por força do que dispõe o art. 496, inc. I, do CPC/2015.
A procedência deve ser mantida.
Realizada a perícia médica (fls. 127/135), o expert, valendo-se
dos exames físicos e complementares, constatou que o obreiro apresenta, no
ombro esquerdo (único segmento com queixas), "Dor à palpação e aos
movimentos articulares. Teste de Neer, Patte e Jobe positivos. Teste de
Yergason negativo. Crepitação aos movimentos articulares. Sem atrofia
muscular. Limitação discreta aos movimentos de rotação externa, abdução e
rotação interna. Diminuição na força muscular do membro superior
esquerdo em grau discreto. Pulsos presentes e normais" (fl. 129).
O diagnóstico oficial foi de tendinite do supraespinhoso,
infraespinhoso e bursite subacromial discreta no ombro esquerdo, com rotura
parcial envolvendo a superfície articular do tendão supraespinhoso esquerdo,
moléstia classificada pelo perito como parcial e permanentemente
incapacitantes.
Quanto ao nexo com o trabalho, assim se manifestou o louvado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1011124-57.2017.8.26.0554 -Voto no
4
"No presente caso, o perito admite o nexo entre estas patologias com rotura
parcial envolvendo a superfície articular do tendão supraespinhoso
esquerdo e o trabalho, desde que o autor prove que na sua atividade diária
na empresa realizava movimentos articulares constantes e repetitivos com
os membros superiores e que no período laborado (16.09.13 a 16.03.15),
apresentava estas moléstias." (fl. 132 – grifo no original).
As partes tiveram ciência do laudo, mas não vieram aos autos
argumentos técnicos e/ou científicos capazes de infirmar as assertivas
periciais no tocante à incapacidade.
Ante o encerramento das atividades da empregadora e a
impossibilidade de vistoria indireta, foi produzida prova oral, com
depoimento de duas testemunhas arroladas pelo autor.
Ambas confirmaram que trabalharam com o obreiro e a
atividade por ele realizada era repetitiva (produção de cerca de mil peças por
dia), com demanda de esforços excessivos com os membros superiores
(alimentação manual do torno), inclusive com retirada de tubos a serem
manejados no torno de prateleira situada a dois metros de altura (elevação
dos membros superiores acima da linha dos ombros) (fls. 256/263).
Intimado a se manifestar sobre o relato das testemunhas, o
jurisperito concluiu que "o autor realizava movimentos repetitivos com
membros superiores com elevação dos braços, fatores que
desencadearam/contribuíram para o aparecimento das moléstias nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1011124-57.2017.8.26.0554 -Voto no
5
membros superiores que causam uma incapacidade parcial e permanente
para o trabalho." (fls. 314/315).
Seguindo a posição do perito, o MM. Juiz a quo julgou a
demanda procedente. E esta decisão merece ser mantida, porque restou
satisfatoriamente demonstrado que as lesões apresentadas pelo obreiro
reduzem sua capacidade de trabalho de forma parcial e permanente, bem
como que elas decorrem do labor.
Deste modo, outro não poderia ser o deslinde da ação, que não a
procedência, eis que para o deferimento do benefício acidentário é
imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional, parcial e permanente. Presentes estes requisitos, é de rigor a
concessão do auxílio-acidente.
Vale registrar que a condição de segurado deve ser avaliada no
momento de eclosão da moléstia, o que, no caso, ocorreu enquanto o autor
ainda era estava trabalho (isto é, ainda era segurado), como demonstrado nos
autos.
Com relação ao termo inicial do benefício, este deve ser
alterado para a data da juntada do laudo pericial produzido em juízo
(11.04.2018 fl. 127), momento a partir do qual se teve certeza de que a
lesão havia alcançado patamar incapacitante e estava consolidada. Registre-
se que o autor não teve afastamentos anteriores, nem recebeu auxílio-doença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1011124-57.2017.8.26.0554 -Voto no
6
pela moléstia ora analisada (fl. 68), inexistindo diagnóstico oficial da
moléstia. Ficam providos neste ponto o reexame necessário e o apelo do
INSS.
Não obstante, ainda quanto ao marco inicial do benefício,
deverá ser observado o que vier a ser decidido pelo C. Superior Tribunal de
Justiça no Tema 862 (Recursos Especiais nos 1.729.555 e 1.786.736), que
versa sobre a “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da
cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei no
8.213/1991”.
Objetivando manter a necessária cautela quanto à fixação de
índices e fatores de correção de forma prematura, consigno que o montante
devido a título de parcelas atrasadas será monetariamente corrigido pelos
índices econômicos pertinentes, a serem fixados na fase de
liquidação/execução, observando-se o decidido na ADI no 4.357 e no Tema
810, atrelado ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE, acolhendo-se
parcialmente, também aqui, a remessa necessária e o recurso do INSS.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à remessa
oficial e ao apelo do INSS.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator